Tribunal: TJES
Processo: 5005579-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005579-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTRUTORA SANT'ANNA LTDA.
AGRAVADA: PREMAV CONSTRUTORA LTDA.
RELATOR: DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPRIMENTO DE OMISSÃO PONTUAL. RECURSO DE PREMAV PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA. DESPROVIDO. RECURSO DE CONSTRUTORA SANT'ANNA LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

3.
Diante do
excesso de execução
reconhecido no aresto hostilizado, deve ser suprida a omissão atinente aos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte executada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos para negar provimento à insurgência de PREMAV PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA. e acolher, em parte, a pretensão aclaratória deduzida por CONSTRUTORA SANT'ANNA LTDA., integrando o aresto fustigado a fim de fixar honorários advocatícios em seu favor na proporção de 12% (doze por cento) do excesso de execução apurado neste segundo grau de jurisdição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de dois recursos de embargos de declaração opostos por PREMAV PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA., de um lado, e por CONSTRUTORA SANT'ANNA LTDA., de outro, contra o acórdão de id 4625788, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao primitivo recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, a fim de determinar que o valor da execução originária seja corrigido monetariamente pelo índice adotado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo (INPC) e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, desde 27 de outubro de 1997 até 11 de março de 2003, a partir de quando deverá incidir, até o efetivo pagamento, a Taxa SELIC acumulada no período.

Em seu arrazoado recursal (id 4759490), PREMAV PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA. aduz, em abreviada síntese, que o acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade por haver determinado, após a formação do título executivo judicial, a incidência da Taxa SELIC para fins de atualização do débito perseguido na origem.

A seu turno, CONSTRUTORA SANT'ANNA LTDA. aponta supostas omissões concernentes
(i)
à previsão insculpida no artigo 178, § 9º, inciso V, do Código Civil de 1916, e
(ii)
à fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido no julgado embargado.

Contrarrazões recursais apresentadas nos ids 5579170 e 5676515, ambas com o registro de tese a sustentar o desprovimento da irresignação oposta pela parte
ex adversa
.

É, em síntese, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de embargos de declaração opostos por PREMAV PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA., de um lado, e por CONSTRUTORA SANT'ANNA LTDA., de outro, contra o acórdão de id 4625788, em cujos termos esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao primitivo recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, a fim de determinar que o valor da execução originária seja corrigido monetariamente pelo índice adotado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo (INPC) e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, desde 27 de outubro de 1997 até 11 de março de 2003, a partir de quando deverá incidir, até o efetivo pagamento, a Taxa SELIC acumulada no período.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016).

Postas tais considerações, e por me parecerem atendidos os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, conheço de ambos os recursos e passo a me manifestar em tópicos dedicados a cada uma das insurgências ora submetidas a julgamento, dadas as peculiaridades que lhes são inerentes.

1.
DOS
ACLARATÓRIOS
OPOSTOS
POR
PREMAV
PREMOLDADOS E SERVIÇOS
LTDA.

Em seu arrazoado recursal (id 4759490), PREMAV PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA. aduz, em abreviada síntese, que o acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade por se haver determinado, após a formação do título executivo judicial, a incidência da Taxa SELIC para fins de atualização do débito perseguido na origem, em pretensa afronta à coisa julgada material.

Em que pese a combatividade dos argumentos deduzidos pela PREMAV, a matéria que constitui o cerne da sua insurgência foi objeto de criteriosa análise do Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Relator do primitivo agravo de instrumento, que, ao proferir o voto que conduziu o julgamento daquele recurso, consignou, de modo expresso e suficientemente claro, que,
(i)
por não haverem sido fixados no título executivo, os índices de atualização podem ser definidos na fase de liquidação; e que
(ii)
o valor da execução deve, na espécie, ser corrigido monetariamente pelo índice adotado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo (INPC) desde 27 de outubro de 1997 até 11 de março de 2003 e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir de 27 de março de 1998 até 11 de março de 2003, devendo ser aplicado para atualização da dívida, a partir de 11 de março de 2003 até o efetivo pagamento, a Taxa SELIC acumulada no período.

A toda evidência, a valoração da matéria em sentido contrário aos interesses da parte de maneira alguma representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do aresto impugnado, que, aliás, encontra-se alinhado à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo, por buscar rediscutir as razões que conduziram às conclusões do acórdão objurgado, ainda que sob o pretexto de sanar supostos vícios de fundamentação, a pretensão recursal deduzida pela PREMAV não merece ser acolhida.

2.
DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS
POR

CONSTRUTORA SANT'ANNA LTDA.

Pelas razões constantes do id 4788829, CONSTRUTORA SANT'ANNA LTDA. aponta supostas omissões concernentes
(i)
à previsão insculpida no artigo 178, § 9º, inciso V, do Código Civil de 1916, e
(ii)
à fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido no julgado embargado.

Do inteiro teor do aresto hostilizado, depreende-se que a tese de prescrição da pretensão executória, com fulcro na disposição outrora insculpida no artigo 178, § 9º, inciso V, alínea
“b”
, do Código Civil de 1916, foi rechaçada sob o argumento de que, na vigência do diploma revogado,
“a pretensão de ressarcimento de parcelas pagas de forma indevida em razão de vício contido no contrato era de vinte anos,
em razão da ausência de prazo específico que excluísse a aplicação do prazo ordinário de prescrição para as ações pessoais
(CC/1916, arts. 177 a 179)”
(id 4625788).

Percebe-se, pois, que esta Colenda Primeira Câmara Cível afirmou, categoricamente, que o prazo prescricional para o exercício da ação de restituição de valores pagos e da correlata pretensão executiva era, sob a égide do Código Beviláqua, de 20 (vinte) anos, inexistindo omissão alguma a esse respeito, visto que a incidência dos demais prazos, incluído aquele prescrito no artigo 178, § 9º, inciso V, alínea
“b”
, do Código Civil de 1916, fora expressamente excluída.

No que toca aos honorários advocatícios devidos em razão do excesso de execução reconhecido no julgamento do recurso primevo, assiste razão à CONSTRUTORA SANT'ANNA LTDA.

A propósito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015”
(AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 24/05/2021).

Nesse cenário, o recurso manejado por CONSTRUTORA SANT'ANNA LTDA. merece ser parcialmente provido para fins de arbitramento da verba honorária incidente sobre o excesso de execução, segundo os preceitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando o conteúdo da matéria controvertida, a duração do processo e a magnitude do trabalho profissional realizado, inclusive nesta instância recursal, devem os honorários advocatícios ser fixados na proporção de 12% (doze por cento) do benefício econômico auferido pela parte executada, isto é, sobre o montante que, em 28.10.2019, alcançava a importância de R$ 95.006,40 (noventa e cinco mil, seis reais e quarenta centavos).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço de ambos os embargos de declaração para negar provimento à insurgência deduzida por PREMAV PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA. e conferir parcial provimento aos aclaratórios manejados por CONSTRUTORA SANT'ANNA LTDA., integrando o aresto fustigado a fim de fixar honorários advocatícios em seu favor na proporção de 12% (doze por cento) do excesso de execução apurado neste segundo grau de jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 05/12/2023
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão de 05.12.2023.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões